Tribunal: TJES
Processo: 0017864-39.2011.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017864-39.2011.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEX DA SILVA BRAZIL e outros (3)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0017864-39.2011.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALEX DA SILVA BRAZIL, GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES, THIAGO MARTINS ALMEIDA, JONATHAN SOUZA SCATAMBURLO MEIRELES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NO JULGADO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por acusado contra acórdão que rejeitara aclaratórios anteriores interpostos no bojo de recurso em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia com fundamento no art. 413 do CPP. O embargante alega omissão quanto a suposta violação ao art. 396-A do CPP, aos arts. 6º, § 2º, e 9º da Lei nº 9.296/96, bem como ao art. 5º, LV, da CF/1988 e à Súmula Vinculante nº 14 do STF, todos com objetivo de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado pela ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais indicados nos primeiros aclaratórios, ainda que a matéria de fundo tenha sido apreciada de forma implícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração no processo penal têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (CPP, art. 619), não se prestando à rediscussão da matéria nem à inovação recursal.

A alegação de nulidade por juntada tardia de interceptações telefônicas e cerceamento de defesa já foi apreciada no recurso em sentido estrito, afastada por ausência de prejuízo (CPP, art. 563) e reafirmada no julgamento dos primeiros embargos.

A ausência de menção literal aos dispositivos indicados não configura omissão quando o julgador enfrenta de forma suficiente a matéria controvertida, sendo pacífico o entendimento de que não há obrigação de rebater individualmente todos os argumentos das partes (STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 171.945/PA).

O prequestionamento não exige oposição de embargos declaratórios quando a matéria foi debatida no recurso próprio (Súmula 211 do STJ; Súmulas 282 e 356 do STF), sendo descabida a pretensão de reabertura da análise de fundamentos já examinados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão apta a ensejar embargos de declaração não se configura pela ausência de citação literal de dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido enfrentada de forma suficiente.

O prequestionamento prescinde de embargos de declaração quando as questões foram debatidas no recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 93, IX; CPP, arts. 413, 563 e 619; Lei nº 9.296/96, arts. 6º, § 2º, e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 171.945/PA, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/6/2023, DJe 12/6/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/11/2022, DJe 16/11/2022; STJ, EDcl no REsp 415.691/DF, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa; STJ, EDcl no AgRg no Ag 608.298/MA, rel. Min. Jorge Scartezzini.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0017864-39.2011.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALEX DA SILVA BRAZIL, GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES, THIAGO MARTINS ALMEIDA, JONATHAN SOUZA SCATAMBURLO MEIRELES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES
em face do v. acórdão que julgou improcedentes os aclaratórios anteriormente interpostos, no bojo do Recurso em Sentido Estrito n.º 0017864-39.2011.8.08.0011, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que manteve a decisão de pronúncia com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal.

Sustenta o embargante que, ao apreciar os primeiros embargos, esta Câmara teria deixado de se manifestar sobre três pontos específicos suscitados à época, todos com o objetivo de prequestionamento, a saber: violação ao art. 396-A do CPP; violação aos arts. 6º, § 2º, e 9º, da Lei 9.296/96; e, violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante n.º 14 do STF.

Aduz que a decisão embargada limitou-se a enfrentar a alegação relativa à nomeação da defensora dativa sem o esgotamento das diligências para intimação do advogado constituído, deixando de apreciar expressamente as demais questões levantadas nos aclaratórios originários, o que configuraria nova omissão a ser sanada, inclusive para fins de prequestionamento.

Pois bem.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria decidida, nem à inovação recursal.

No caso, o embargante afirma que houve omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos e fundamentos elencados nos itens “a”, “b” e “c” de seus primeiros aclaratórios.

Todavia, da leitura do voto condutor do acórdão ora impugnado, verifica-se que a matéria de fundo — juntada tardia das mídias de interceptações telefônicas e alegado cerceamento de defesa — já havia sido apreciada e afastada no julgamento do próprio Recurso em Sentido Estrito. À época, esta Câmara consignou, de forma clara, que as degravações e transcrições foram juntadas antes da apresentação das alegações finais; que a defesa teve acesso integral ao conteúdo, não havendo prejuízo ao exercício do contraditório; inexiste obrigatoriedade legal de transcrição integral das interceptações, bastando o acesso ao conteúdo; não se verificou nulidade processual diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP — princípio
pas de nullité sans grief
).

Ao julgar os primeiros embargos de declaração, este Colegiado reafirmou tais fundamentos, salientando que a alegação de nulidade por cerceamento de defesa não havia sido suscitada quando da interposição do RESE, razão pela qual não havia omissão a ser suprida.

Portanto, embora o embargante aponte que não houve menção literal aos dispositivos indicados, constata-se que a matéria respectiva foi examinada de forma implícita e suficiente, sendo desnecessária a transcrição pormenorizada de cada artigo legal invocado quando o fundamento do afastamento da nulidade já se encontra delineado no julgado. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STJ de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia (EDcl no AgRg no RHC n. 171.945/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.).

Ademais, é certo que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, nem a provocar nova manifestação judicial com finalidade exclusivamente infringente, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso.

No que se refere ao requerimento de prequestionamento, faço a seguinte observação.

A exegese contida na Súmula nº 211, do Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal, demonstram a desnecessidade da oposição dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento quando as matérias debatidas já foram discutidas no recurso próprio, sendo, neste diapasão, possível ajuizar os eventuais recursos especial e/ou extraordinário mesmo sem a oposição dos respectivos declaratórios (Precedentes: EDcl no REsp 415691/DF; Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa Órgão Julgador T6 - Sexta Turma; EDcl no AgRg no Ag 608298/MA; Relator Ministro Jorge Scartezzini Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA).

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios, uma vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, conforme demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Neste sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. ERRO GROSSEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir, não configurando deficiência na prestação jurisdicional. Precedentes. [...] 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022)”.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes provimento
, por não se verificar a alegada omissão, contradição ou obscuridade, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)